Tribunal: TJBA
Processo: 8105033-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105033-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, RODRIGO SCOPEL, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: CLAUDIONOR TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
EVA ISA DOS SANTOS DA SILVA, TALITA ROGACIANO SANTANA DOS SANTOS, LUCILELIA BARBOSA LIMA DA SILVA, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, RODRIGO SCOPEL

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELAS RÉS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL PELO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL, BANCO BMG S.A. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A., contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de declaração de abusividade de taxas de juros em contratos de empréstimo consignado, determinando restituição em dobro de valores cobrados a maior e condenação ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. deve ser conhecido, considerando o equívoco no direcionamento das custas recursais e a ausência de regularização no prazo determinado; e (ii) saber se o BANCO BMG S.A. possui legitimidade passiva para figurar na demanda envolvendo contratos de empréstimo consignado celebrados com instituição financeira diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. não deve ser conhecido por deserção, tendo em vista que, embora o art. 1.007, § 7º, do CPC preveja a possibilidade de saneamento de vício no preenchimento da guia de custas, tal benesse está condicionada ao cumprimento da determinação judicial no prazo estabelecido e de forma adequada.

4. No caso, o apelante foi devidamente intimado para regularizar o preparo recursal no prazo de 5 dias, mas permaneceu inerte, efetuando, de forma inadequada, a regularização apenas após o transcurso do prazo.

5. Quanto ao BANCO BMG S.A., a legitimidade passiva ad causam exige pertinência subjetiva da demanda, sendo necessário que exista relação de direito material entre o demandado e o objeto litigioso.

6. A análise dos autos demonstra que os contratos de empréstimo consignado questionados foram celebrados exclusivamente com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., utilizando código identificador diverso (código 029) daquele utilizado pelo BANCO BMG S.A. (código 318), não havendo participação desta instituição nos negócios jurídicos objeto da demanda.

7.
Desse modo, em razão do não conhecimento do recurso do Banco Itaú Consignado S.A, bem como, do acolhimento da preliminar suscitada pelo Banco BMG S.A, restam prejudicadas as análises das demais questões suscitadas no recurso deste segundo Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. não conhecido por deserção. Recurso do BANCO BMG S.A. provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "A regularização inadequada do preparo recursal após o decurso do prazo fixado pelo relator não afasta a deserção, ainda que o equívoco inicial no preenchimento da guia seja sanável. A legitimidade passiva em ações envolvendo contratos bancários exige demonstração de participação efetiva da instituição financeira na relação jurídica questionada."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 1.007, caput e § 7º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo 80040236620228050000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 09.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8105033-24.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros e como apelada CLAUDIONOR TEIXEIRA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
não conhecer do recurso do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e
dar provimento ao recurso do BANCO BMG S.A
, nos termos do voto da relatora.